Tribunal: TJDFT
Processo: 0731991-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731991-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULLIERME RODRIGUES MOURA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0706645-13.2019.8.07.0018), rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo ente federativo. Em suas razões, o recorrente alega que a obrigação de pagar a chamada “25a hora” aos policiais penais tornou-se inexigível após a superveniência da Lei Distrital 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a categoria, absorvendo em parcela única todas as verbas anteriormente pagas de forma discriminada. Afirma que a decisão judicial que reconheceu o direito à 25a hora baseava-se em rubricas extintas, quais sejam, adicional noturno e hora noturna ficta, e que, portanto, o título executivo perdeu sua eficácia diante da nova ordem legal. Argumenta que a jurisprudência do STF e do TJDFT admite a inexigibilidade de obrigações fundadas em regime jurídico superado, conforme os princípios da legalidade e da cláusula rebus sic stantibus. Pontua que a manutenção da execução compromete a ordem administrativa e a economia pública, pois cria precedente replicável por centenas de servidores, gerando impacto financeiro significativo e risco de irreversibilidade dos pagamentos, dada a natureza alimentar das verbas. Pondera que o cumprimento da decisão agravada impõe ao ente federativo o desembolso de valores sem amparo legal vigente, violando a legalidade orçamentária e a moralidade administrativa. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia cinge-se em analisar se a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para os policiais penais do Distrito Federal, tornou inexigível a obrigação de pagamento da denominada "25a hora", reconhecida em título executivo judicial transitado em julgado. O Juízo de origem rejeitou a impugnação, conforme decisão assim fundamentada, verbis: Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública de obrigação de fazer, assentado no título executivo constituído na Ação Coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nota-se que, após o arquivamento dos autos, sobreveio manifestação da parte exequente noticiando que o executado teria deixado de pagar hora extraordinária. Oportunizado o contraditório, o Distrito Federal insurgiu-se contra a pretensão, aduzindo não haver descumprimento da ordem judicial, ante o novo regime de subsídio da Lei 7481/2024, incompatível com o pagamento das horas extraordinárias. Instada a se manifestar, a parte exequente juntou réplica no ID 238549504. É o breve relato. DECIDO. De início, observa-se que do título executivo constou a condenação do executado no cumprimento da obrigação de fazer consistente em inserir no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, o adicional pela prestação de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, assim como adicional noturno, nos seguintes termos: Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. Sobre o valor devido, incidirá juros de mora, calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção monetária, calculada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório, aplicando-se após essa data, o IPCA-E, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Não se olvida do advento da Lei Distrital no 7.481, de 26.03.2024, que cuidou de reestruturar a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, prevendo, no que tange aos presentes autos, a seguinte disposição: Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o enão são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; e VI – adicional de tempo de serviço." Certo é que, a contar de 26.03.2024, são incabíveis as verbas de adicional noturno e de periculosidade. No entanto, o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única não é afastado pelo regime de subsídios, tal como quer fazer crer o executado, encontrando o entendimento referenciado respaldo em julgado promanado do Colendo Supremo Tribunal Federal, como adiante se vê: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Sob essa asserção, tendo por norte o fato de que o pagamento de hora extra foi garantido no título judicial exequendo, e que o novo regime jurídico da carreira não afasta o direito à retribuição da parcela, razão não assiste à insurgência do executado, haja vista que os fatos narrados pela parte exequente encontram previsão no próprio título executivo do qual se origina o presente cumprimento de sentença. À vista do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. (...) Com efeito, o título executivo que embasa a execução origina-se da ação coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018, na qual se reconheceu o direito dos servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal ao adicional de 1 (uma) hora de serviço extraordinário por plantão, acrescido do adicional noturno, considerando que os plantões de 24 horas, computadas as horas fictas noturnas, resultam em jornada de 25 horas. Todavia, a Lei Distrital n. 7.481, de 26 de março de 2024, transformou a remuneração da Carreira da Polícia Penal em subsídio fixado em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória e estabelecendo que estão compreendidas no subsídio e não são devidas as parcelas de adicional noturno e adicional de periculosidade. Nesse contexto, há que se analisar a compatibilização entre o título executivo judicial, que assegurou o pagamento da 25a hora com base em institutos jurídicos específicos (adicional noturno e hora ficta), e o novo regime remuneratório que absorveu tais verbas em parcela única. De um lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5404/DF, fixou a tese de que "o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única". Por outro lado, o agravante sustenta que a 25a hora decorre especificamente da contagem ficta do tempo noturno (52 minutos e 30 segundos por hora), que, ao ser absorvido pelo subsídio, tornaria sem objeto a prestação jurisdicional anteriormente reconhecida. Em julgado recente, esta 8a Turma Cível decidiu questão idêntica, nos termos do seguinte aresto, verbis: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. VIGÉSIMA QUINTA HORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DA SUPERVENIÊNCIA DE NOVO REGIME REMUNERATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada rejeitou a impugnação do ente público, mantendo a exigibilidade do pagamento da chamada “25a hora”, correspondente ao tempo adicional presumido de trabalho noturno, mesmo após a edição da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais, afasta a exigibilidade do pagamento da chamada “25a hora”; e (ii) estabelecer se o título executivo judicial fundado em regime remuneratório anterior permanece exequível diante da modificação legislativa superveniente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, que institui o pagamento por subsídio, altera de forma substancial a estrutura remuneratória dos policiais penais, absorvendo em parcela única todas as verbas anteriormente pagas de forma discriminada. 4. A denominada “25a hora”, correspondente a 52 minutos e 30 segundos de labor noturno presumido, decorre da sistemática de cálculo do adicional noturno com base no art. 73 da CLT, aplicado de forma subsidiária, e possui natureza ordinária, vinculada à jornada mensal regular dos servidores. 5. A modificação legislativa superveniente justifica a incidência da cláusula rebus sic stantibus, autorizando o reexame da exigibilidade do título executivo neste ponto, diante da alteração das premissas fáticas e normativas que embasaram sua constituição. 6. A jurisprudência do STF, notadamente a fixada na ADI no 5.404/DF e no RE no 650.898-RG, reconhece que o regime de subsídio não impede o pagamento de verbas por atividades extraordinárias ou em condições diferenciadas, mas repele o pagamento dos adicionais decorrentes do exercício ordinário do cargo, como é o caso da “25a hora”. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade do pagamento da “25a hora” aos policiais penais do DF, por se tratar de vantagem vinculada ao exercício ordinário da função, absorvida pela parcela única. 2. A superveniência de norma legal que altera o regime remuneratório pode tornar inexigível o título executivo judicial fundado em regime anterior, quando verificada modificação substancial de suas premissas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 1.026, § 2o; CLT, art. 73; CF/1988, art. 39, § 3o e § 4o; Lei Distrital no 7.481/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.404/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STF, ADI no 4.941, Red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux; STF, RE no 650.898-RG, Red. p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso. (Acórdão 2024522, 0712851-87.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) Desse modo, ante a existência de precedente deste colegiado, no qual se assentou entendimento de que a alteração normativa levada a efeito pela Lei Distrital n. 7.481/2024 autoriza a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, permitindo a reavaliação da exigibilidade do título executivo, há que se reputar presente a probabilidade de provimento do recurso. De outra parte, verifica-se a configuração do periculum in mora, tendo em vista que a efetivação da decisão impugnada impõe ao ente público gasto imediato de quantias expressivas destinadas ao pagamento da parcela em discussão, com possibilidade de extensão a diversas outras situações equiparadas. Portanto, diante da probabilidade do direito e da demonstração do perigo de dano grave e de difícil reparação ao interesse público, mostra-se adequada a concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator